Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-68.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012413-68.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (AGRAVADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO E ILEGALIDADE DE REGIME DE ICMS POR ESTIMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDA’s), em razão da indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da multa e da adoção de regime de ICMS por estimativa instituído por decreto estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a indicação, nas CDA’s, de dispositivo legal revogado compromete a validade do lançamento e do título executivo; (ii) se é possível a convalidação do vício por alegada continuidade normativa; (iii) se a presunção de legitimidade das CDA’s afasta a nulidade reconhecida; (iv) se seria cabível a preservação parcial dos títulos executivos.

III. Razões de decidir
3. A indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança viola os arts. 202, III, do CTN e 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, configurando vício substancial que compromete a validade do lançamento e da CDA, por impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A tese de continuidade normativa não autoriza a convalidação de lançamento fundado em norma inexistente ao tempo de sua constituição, em observância aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.
5. A instituição de regimes de ICMS por estimativa simplificada, por operação ou complementar mediante decreto estadual, sem respaldo em lei complementar, afronta os arts. 146, 146-A e 150, I, da Constituição Federal, bem como extrapola os limites da Lei Complementar nº 87/96.
6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante da demonstração concreta de vícios formais e materiais.
7. Inviável a preservação parcial dos títulos quando os vícios identificados atingem a própria estrutura jurídica do lançamento e da certidão dele decorrente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A indicação, em Certidão de Dívida Ativa, de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança configura vício substancial insanável, que compromete a validade do lançamento tributário. 2. A criação de regime de apuração do ICMS por estimativa mediante decreto estadual, sem respaldo em lei complementar, viola o princípio da legalidade tributária e os arts. 146 e 146-A da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 146; 146-A; 150, I; CTN, arts. 142, 202, III e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, III, e 3º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; STJ, Súmula 392.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 318915894):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos n.º 1012413-68.2021.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 300561903):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE)
proposta por
PAJÉ TRANSPORTES EIRELI
em desfavor da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que “
foram praticados pela Fazenda Pública Estadual vários lançamentos de tributos em nome da Requerente, ora Contribuinte. Dessa forma, resultou na inscrição em dívida ativa consubstanciado em 15 (quinze) Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
” e “
entretanto, os débitos fiscais são indevidos e não merecem prosperar as cobranças, tendo em vista a falta de preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos §§ 3º e 5 º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como os artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional
”.

Por essas razões, REQUER, “
a concessão da tutela de urgência inaudita altera parte, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, para que seja declarado a INVALIDADE do ato administrativo dos lançamentos que constituiu o crédito fiscal e por consequência a nulidade do débito fiscal que estão consubstanciadas nas 15 (quinze) CDAs e de todos seus efeitos
”.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela procedência da demanda.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL

DECISÃO em ID. 63265767, DEFERINDO o pedido LIMINAR.

Oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em ID. 63729365, pela parte Requerente.

CONTESTAÇÃO do Requerido em ID. 67443165, pugnando pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos contidos na inicial.

SENTENCA ACOLHENDO os EMBARGOS de DECLARAÇÃO em ID. 114454662.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 133989348, no qual ambas as partes manifestaram pelo JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

DO MÉRITO

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos DOCUMENTOS.

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que
“se ele decidiu por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento da causa”
(STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

“Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo”
(REsp 1252341⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄09⁄2013, DJe 17⁄09⁄2013).

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE)
proposta por
PAJÉ TRANSPORTES EIRELI
em desfavor da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em análise detida dos autos, o Requerente postula pela NULIDADE das CDAs 201413342, 20142771, 2021378999, 2020275538, 20191633907, 2018761791, 2017187939, 20171194, 201414050, 002764/06-A e 001078/07-A, em razão da falta de preenchimento dos requisitos legais, conforme art. 203 do CTN.

“In casu”,
à AUSÊNCIA dos REQUISITOS OBRIGATÓRIOS do termo de inscrição da dívida ativa, diante da REVOGAÇÃO da PENALIDADE disposta no artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98, temos que:

É importante ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sendo considerada uma prova pré-constituída nos termos do art. 204 do CTN- Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais. Portanto, não se pode negligenciar o valor probatório dessa certidão.

Todavia, é necessário observar que, para a VALIDADE do TÍTULO EXECUTIVO, devem ser atendidos os REQUISITOS estabelecidos para a CONSOLIDAÇÃO do DÉBITO FISCAL, conforme disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional, bem como no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, que estabelece os requisitos ESSENCIAIS para a CONSTITUIÇÃO do termo de inscrição da dívida ativa. Confira-se o teor desses dispositivos legais:

“§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”
(grifo nosso).

No mesmo sentido, o art. 202, do Código Tributário Nacional assim dispõe:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”
(grifo nosso).

Nesse sentido, verifica-se que a CDA, na qualidade de título formal, deve trazer todas as informações, de forma clara e pormenorizada, acerca da origem da dívida e forma de cálculo, bem como identificação correta do Executado, visando permitir-lhe sua defesa.

Assim, eventual OMISSÃO ou ERRO desses REQUISITOS LEGAIS enseja a NULIDADE da certidão e da respectiva execução fiscal, conforme artigo 203, do Código Tributário Nacional:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO NOME DO EXECUTADO - NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A certidão de dívida ativa, sendo a base da execução fiscal, deve obedecer a todas as formalidades para sua validade. A não observância dos requisitos legais resulta em sua nulidade
. 2. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10009893120228110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2023 – grifo nosso).

No caso em tela, observa-se que a infração descrita na CDA objeto da demanda foi fundamentada pelo revogado artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98, o qual previa multa equivalente a 100% sobre o valor do imposto, contudo referido artigo foi revogado, passando a ser aplicada multa equivalente a 60% do valor do imposto, conforme previsão do artigo 47-E, inciso I, alínea “a” da Lei 10.978/19.

Nesse sentido, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução Fiscal possui a indicação incorreta quanto à disposição da lei em que esteja fundada, violando, assim, a exigência dos artigos 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, e 202, inciso III, do CTN.

Logo, IMPÕE-SE o RECONHECIMENTO da PROCEDÊNCIA dos PEDIDOS formulados pelo Excipiente.

Ainda, as Certidões de Dívidas Ativas n° 2017187939, n° 2018761791, n° 20191633907, n° 20142771 e n° 201413342, se referem, entre outras, acerca da Infração: 24.1.26 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, da Infração: 24.1.17 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e da Infração: 24.1.20 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA.

Nesse sentido, o ICMS Estimativa, abordado no artigo 26 da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), trata-se de um regime excepcional de apuração do tributo incidente sobre o comércio e circulação de mercadoria, que permite aos Estados introduzir uma forma simplificada de apuração e pagamento do imposto por meio de estimativa ao final de cada período, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota. Veja-se:

“
Art. 26
. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:
I -
que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;
II -
que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;
III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.
§ 1º
Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.
§ 2º
A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias
”. Grifo Nosso

Conforme se verifica da citada legislação, no regime de estimativa deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para possível pagamento complementar ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso, o Regime de Estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual n° 7.098/98 da seguinte forma:

“
Art. 30
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através: [...]
III -
do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; [...]
” (Grifo Nosso).

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual n° 7.098/98, estabeleceu no Estado de Mato Grosso o regime de estimativa por período de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir.

No entanto, o Legislador inseriu também o inciso V, no artigo 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, instituindo o regime de estimativa por operação, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio da concorrência em cada operação, extrapolando os limites da Lei Kandir, como cito:

“
Art. 30
da Lei Estadual nº. 7.098/98 [...]
V -
de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:
a)
prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;
b)
a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária. [...]
”. Grifo Nosso

Posteriormente, o regime de estimativa por operação foi regulamentado pelo Decreto n° 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no RICMS/MT, acrescentando, inclusive, o regime de estimativa complementar por operação, estimativa por operação simplificada e regime de antecipação desses tributos, como transcrevo:

“
Art. 87-J
do RICMS/MT A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei nº 7098/98). § 1º A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo. § 2º O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2
”.

[...]

“
Art. 87-J-3
Aplicam-se a estimativa por operação, no que couberem, as disposições: [...] § 1º Observado o indicado no § 2º deste artigo, para englobar e substituir ao disposto nos incisos I a III do § 3º do artigo 87-J-2 poderá ser realizada exigência estimada do complementar da estimativa por operação mediante lançamento de ofício que observe o seguinte: [...] § 2º Na forma disciplinada no § 1º deste artigo, o valor estimado do complementar não engloba o complementar de que trata o artigo 435-O-8 e alcança exclusivamente aquele indicado nos incisos I a III do § 3º do artigo 87-J-2. [...]
”.

Do Regime de Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado:

“
Art. 87-J-6
Respeitadas às hipóteses condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta seção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense [...]
”.

Com efeito, embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do regime de estimativa por período para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do regime de estimativa por operação ou complementar, bem como na modalidade simplificada e antecipada.

Tem-se, portanto, que a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com o objetivo de prevenção do desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), violando os artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para à lei complementar, como cito:

“
Art. 146.
Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239
” (grifo nosso).

“
Art. 146-A.
Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo
” (grifo nosso).

Cabe ressaltar que embora os artigos do RICMS/MT citado anteriormente tenham violado a Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não é possível o juízo de inconstitucionalidade de norma secundária, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma primária regulamentada (lei), ainda que, por suposição, sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta ao Texto Maior, mas sim, crise de legalidade, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA [...] ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI [...] CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STF - ADI 6111 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019 - Grifo Nosso).

Deste modo, deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada e/ou antecipada, e, consequentemente, desconstituir os créditos lançados na Conta Corrente Fiscal da Empresa, com bases nesses fundamentos.

No mesmo sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1.
Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
”. (TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018 - grifo nosso).

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – INSTITUIÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO – NEGATIVA DE EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RATIFICAÇÃO.
Em vista de ser entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que o Regime de Estimativa Simplificado é ilegal, a negativa de exclusão do contribuinte nele enquadrado configura violação a direito líquido e certo.
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00163316320148110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2020 - grifo nosso).

Assim, o débito referente à FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, DE RECOLHIMENTO ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA é ilegal por ofensa a norma constitucional.

“
Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTE
o
PEDIDO
contidos na inicial, ao que
DECLARO
a
NULIDADE
das
CDAs. 201413342, 20142771, 2021378999, 2020275538, 20191633907, 2018761791, 2017187939, 20171194, 201414050, 002764/06-A e 001078/07-A
por
AUSENCIA
do
s PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
bem como a
INCONSTITUCIONALIDADE
dos ICMS por
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA.
Por fim,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC
.
.

Isento o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, em observância a disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, ambos sobre o PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso III, do CPC).

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver a decisão merece reforma, uma vez que, não há nulidade na CDA.

Afirma que “(...)os requisitos legais foram preenchidos, e a descrição fática é suficiente para que o devedor tenha ciência da origem do débito, aliás, importa dizer que o Embargante participou do Processo Administrativo, assim, inexistindo prejuízo a defesa, há de ser mantida a CDA em seus termos originais”.

Assevera que “(...) não há nos autos prova apta a comprovar qualquer nulidade, desse modo, a presunção de legitimidade e veracidade que goza a CDA não deve ser afastada por alegações sem fundamento probatório, o ônus de provar o caráter ilegítimo é do Embargante, o qual não se desincumbiu de seus deveres”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a r. Sentença”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 300561920).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos n.º 1012413-68.2021.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o pedido inicial (ID. 300561903).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia em verificar se as certidões de dívida ativa de números:
201413342, 20142771, 2021378999, 2020275538, 20191633907, 2018761791, 2017187939, 20171194, 201414050, 002764/06-A e 001078/07-A
, estão revestidas dos requisitos legais estabelecidos no
art. 202, do CTN
.

Como cediço, a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 202, do CTN. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito
,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. (grifo nosso)

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de
previsão legal instituidora do tributo
, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.(TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
DA
CDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a
nulidade
da
CDA
, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(grifo nosso)”

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202, DO CTN, E 2º, §§ 5º E 6º, DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0008611-71.2022.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 30.04.2024)(grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL, DA ORIGEM E DA NATUREZA DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA - A ausência de fundamentação legal específica na CDA em execução implica na nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dela decorre, nos termos do art. 203 do CTN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0006771-56.2019.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 13.11.2023)(grifo nosso)”

In casu
, observa-se que a infração descrita nas CDA’s objeto da demanda foi fundamentada pelo revogado artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98.

Nesse sentido, a Certidão de Dívida Ativa possui a indicação incorreta quanto à disposição da lei em que esteja fundada, violando, assim, a exigência dos artigos 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, e 202, inciso III, do CTN.

Logo,
ausentes suportes fáticos ou jurídicos suficientes
para o exercício do direito de defesa do recorrido no processo judicial,
configurando-se clara violação ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 202, do CTN.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante

sustenta a ocorrência de equívoco fático na decisão agravada, alegando que nem todas as CDA’s estariam vinculadas ao regime de ICMS Estimativa.

Argumenta que parte significativa dos títulos refere-se a infrações distintas, tais como falta de recolhimento do ICMS normal, omissão de receitas e descumprimento de obrigação acessória, não vinculadas ao regime de estimativa. Defende que a declaração genérica de nulidade, sem individualização da origem de cada crédito, configuraria violação ao princípio da motivação das decisões judiciais e ao devido processo legal.

Quanto às CDA’s fundamentadas no artigo 45, inciso I, da Lei nº 7.098/98, sustenta inexistir nulidade insanável, pois a revogação do dispositivo teria sido imediatamente sucedida pela entrada em vigor do artigo 47-E, inciso I, alínea "a", da Lei n.º 10.978/2019, evidenciando continuidade normativa. Por fim, invoca a presunção de certeza e liquidez das CDA’s, afirmando que a parte autora não teria demonstrado, de forma individualizada, a suposta nulidade de cada título.

Com base no exposto, requer
:

“
Diante do exposto, requer o Estado de Mato Grosso o conhecimento e provimento do presente agravo interno, reformando-se o julgado e reconhecendo-se a validade das CDAs não vinculadas ao regime de estimativa.

Nesses termos, pede deferimento”.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 334639865).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 318915894).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

1-DA QUESTÃO PRELIMINAR: ALEGADO EQUÍVOCO FÁTICO QUANTO À ABRANGÊNCIA DAS CDAS

O Estado agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao considerar que todas as CDA’s estariam vinculadas ao regime de ICMS Estimativa, quando, em verdade, parte significativa delas referiria-se a infrações distintas, tais como falta de recolhimento do ICMS normal, omissão de receitas e descumprimento de obrigação acessória. Argumenta que a declaração genérica de nulidade, sem individualização da origem de cada crédito, configuraria violação ao princípio da motivação das decisões judiciais e ao devido processo legal.

A alegação não merece acolhida. Conforme se extrai da leitura atenta da sentença e da decisão monocrática agravada, a nulidade das CDA’s não foi declarada de forma genérica ou indiscriminada, mas sim fundamentada em vícios específicos e individualizados, que atingem a própria estrutura jurídica dos títulos executivos.

A sentença de primeiro grau, ao examinar detidamente as CDA’s impugnadas, identificou dois fundamentos autônomos e suficientes para a declaração de nulidade. O primeiro fundamento reside na indicação incorreta do dispositivo legal que embasa a cobrança. Conforme documentado nos autos, as CDA’s mencionam como fundamento legal o artigo 45, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.098/98, dispositivo que previa multa equivalente a cem por cento sobre o valor do imposto. Ocorre que referido artigo foi expressamente revogado, passando a ser aplicada multa equivalente a sessenta por cento do valor do imposto, conforme previsão do artigo 47-E, inciso I, alínea "a", da Lei n.º 10.978/2019.

A indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança configura vício insanável, que compromete a própria validade do lançamento tributário e, reflexamente, da certidão de dívida ativa dele decorrente. O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece que o termo de inscrição da dívida ativa deve indicar obrigatoriamente
"a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado".
No mesmo sentido, o artigo 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80 exige que o termo de inscrição contenha
"a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida".

A exigência de indicação específica do fundamento legal não constitui mera formalidade, mas sim garantia fundamental do contribuinte, que deve ter pleno conhecimento da base jurídica da cobrança para poder exercer adequadamente seu direito de defesa. A menção a dispositivo legal revogado impede que o contribuinte conheça com precisão qual norma jurídica embasa a exigência tributária, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O segundo fundamento autônomo para a declaração de nulidade reside na inconstitucionalidade e ilegalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Complementar Estimativa. A sentença, com acerto, reconheceu que tais regimes extrapolam os limites estabelecidos pela Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir) e violam os artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reservam à lei complementar a competência para estabelecer critérios especiais de tributação.

O artigo 26 da Lei Complementar n.º 87/96 autoriza os Estados a estabelecerem, em substituição ao regime ordinário de apuração, sistema no qual
"em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório".
O dispositivo prevê expressamente que
"ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes".

Verifica-se, portanto, que a Lei Kandir autorizou exclusivamente a instituição de regime de estimativa por período, com posterior ajuste baseado na escrituração regular do contribuinte. Não há qualquer autorização legal para a criação de regime de estimativa por operação, estimativa complementar ou estimativa simplificada, modalidades instituídas pelo Estado de Mato Grosso por meio do Decreto n.º 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no Regulamento do ICMS.

A instituição de tais regimes por decreto regulamentar, sem respaldo em lei complementar, viola frontalmente o princípio da legalidade tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
"exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça".
O princípio da legalidade tributária exige que todos os elementos essenciais do tributo sejam definidos por lei em sentido estrito, não podendo ser delegados a atos infralegais.

Mais do que isso, o artigo 146-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 42/2003, estabelece expressamente que
"lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência".
A norma constitucional reserva à lei complementar, e somente a ela, a competência para instituir critérios especiais de tributação. Ao criar, por meio de decreto, regimes especiais de apuração do ICMS não previstos na Lei Kandir, o Estado de Mato Grosso usurpou competência constitucionalmente reservada ao legislador complementar federal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade e ilegalidade de tais regimes. Conforme precedente citado na própria sentença,
"apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010".

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão monocrática agravada não incorreu em qualquer equívoco fático. A nulidade das CDA’s foi declarada com base em fundamentos jurídicos específicos e individualizados, que atingem a própria validade dos lançamentos tributários. Não se trata de declaração genérica de nulidade, mas sim de reconhecimento de vícios congênitos que comprometem a estrutura jurídica dos títulos executivos.

A alegação do Estado de que algumas CDA’s referir-se-iam a infrações não vinculadas ao regime de estimativa não afasta a nulidade dos títulos, pois todas as CDA’s impugnadas apresentam o vício consistente na indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança. Ainda que algumas CDA’s não estivessem vinculadas ao regime de estimativa, o que se admite apenas para argumentar, a indicação incorreta do fundamento legal seria suficiente, por si só, para determinar a nulidade dos títulos.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO POR CONTINUIDADE NORMATIVA

O Estado agravante sustenta que a menção ao artigo 45, inciso I, da Lei n.º 7.098/98 não comprometeria a validade dos títulos, pois a revogação do dispositivo teria sido imediatamente sucedida pela entrada em vigor do artigo 47-E, inciso I, alínea "a", da Lei nº 10.978/2019, evidenciando continuidade normativa. Argumenta que a simples revogação ou substituição de dispositivo legal não invalidaria o lançamento tributário, sendo possível sua adequação formal.

O argumento não pode ser acolhido. A tese da continuidade normativa, tal como sustentada pelo Estado, contraria frontalmente o princípio da tipicidade tributária, que constitui corolário do princípio da legalidade estrita em matéria tributária. O princípio da tipicidade exige perfeita conformidade entre a infração e sua previsão legal vigente à época do lançamento, não admitindo integrações tácitas ou substituições posteriores pelo intérprete.

O lançamento tributário constitui ato administrativo vinculado, por meio do qual a autoridade fiscal verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. O artigo 142 do Código Tributário Nacional estabelece que
"compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível".

A validade do lançamento tributário deve ser aferida no momento de sua constituição, não sendo juridicamente possível convalidar vício decorrente de indicação de fundamento legal inexistente ou revogado. A doutrina de Hugo de Brito Machado, citada nas contrarrazões, esclarece que
"a validade do lançamento deve ser aferida no momento de sua constituição, sendo juridicamente impossível convalidar vício decorrente de indicação de fundamento legal inexistente".

A utilização de norma revogada compromete a base de validade do lançamento e, reflexamente, da própria certidão de dívida ativa, pois infringe o artigo 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, que exige expressamente a correta indicação do fundamento legal da dívida. O vício é congênito e insanável, não podendo ser suprido por interpretação extensiva ou por alegada continuidade normativa.

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a possibilidade de substituição da CDA restringe-se a erros materiais ou formais, não abrangendo vícios substanciais que comprometam a própria validade do lançamento tributário.

A indicação de dispositivo legal revogado não constitui mero erro formal passível de correção, mas sim vício substancial que compromete a própria base jurídica da cobrança. O contribuinte tem o direito de conhecer com precisão qual norma jurídica embasa a exigência tributária, não podendo ser compelido a defender-se de cobrança fundamentada em dispositivo legal inexistente ou revogado, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E SEUS LIMITES

O agravante invoca a presunção de certeza e liquidez das CDA’s, prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 3º da Lei n.º 6.830/80, sustentando que a parte autora não teria demonstrado, de forma individualizada, a suposta nulidade de cada título, limitando-se a alegações genéricas.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos constitui princípio fundamental do Direito Administrativo, decorrente do princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública. Conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
"a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei".

Todavia, a presunção de legitimidade não é absoluta, mas sim relativa, admitindo prova em contrário. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em reconhecer que a presunção de legitimidade cede diante de evidências concretas de irregularidades. Conforme ensina Hely Lopes Meirelles,
"a presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes".

No caso em exame, a presunção de legitimidade das CDA’s foi adequadamente afastada pela demonstração concreta e específica dos vícios que comprometem a validade dos títulos. A sentença de primeiro grau, confirmada pela decisão monocrática agravada, analisou detidamente cada uma das CDA’s impugnadas, identificando vícios específicos que atingem a própria estrutura jurídica dos títulos executivos.

Ao contrário do alegado pelo Estado, não houve análise genérica ou superficial. A sentença examinou individualmente as CDA’s, identificando que todas apresentam o vício consistente na indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança, em violação aos artigos 2º, § 5º, inciso III, da Lei n.º 6.830/80, e 202, inciso III, do Código Tributário Nacional. Além disso, identificou que parte das CDA’s refere-se a infrações relacionadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Complementar Estimativa, regimes declarados inconstitucionais e ilegais por extrapolarem os limites da Lei Complementar n.º 87/96.

A demonstração dos vícios foi feita com base em elementos concretos presentes nos autos, não se tratando de alegações genéricas ou desprovidas de fundamentação. Uma vez demonstrado o vício, cabe ao ente tributante comprovar a higidez do título, ônus do qual o Estado não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sobre a presunção de legitimidade, sem impugnar especificamente os fundamentos materiais e formais identificados na decisão agravada.

Conforme leciona Luciano Amaro,
"a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa (juris tantum), conforme reconhece a doutrina majoritária".
No mesmo sentido, Geraldo Ataliba ensina que
"uma vez demonstrado o vício, cabe ao ente tributante comprovar a higidez do título".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
"não podem ser consideradas, para efeito de anulação de um ato administrativo, alegações gerais e imprecisas, tais como violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório"
, mas, no caso em exame, as alegações são específicas, concretas e devidamente fundamentadas.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO PARCIAL DAS CDA’S

O recorrente sustenta que algumas CDA’s deveriam ser preservadas por tratarem de infrações pretensamente independentes, não vinculadas ao regime de estimativa. Argumenta que a eventual ilegalidade de uma CDA não se estenderia automaticamente às demais, devendo a análise ser feita individualmente.

O argumento não merece acolhida. Conforme já demonstrado, todas as CDA’s impugnadas apresentam o vício consistente na indicação de dispositivo legal revogado como fundamento da cobrança. Ainda que algumas CDA’s não estivessem vinculadas ao regime de estimativa, o que se admite apenas para argumentar, a indicação incorreta do fundamento legal seria suficiente, por si só, para determinar a nulidade dos títulos.

A doutrina é unânime em afirmar que, sendo nulo o lançamento, nulo é todo o crédito dele decorrente. Cada CDA reflete o conteúdo do lançamento correspondente. Se o lançamento é inválido, não há possibilidade de preservação parcial ou de aproveitamento do título, pois a nulidade atinge sua essência. Conforme ensina Paulo de Barros Carvalho,
"o lançamento tributário, para se aperfeiçoar, depende de observância estrita dos elementos materiais e formais legalmente exigidos. A falta de correspondência entre a norma jurídica e os dados inscritos no título inviabiliza sua validade".

A tentativa do Estado de fracionar a análise dos vícios não encontra respaldo na dogmática tributária. Os vícios identificados são próprios e individualizados, atingindo a estrutura jurídica de cada título. A indicação de dispositivo legal revogado compromete a base de validade do lançamento tributário, tornando inválida a certidão de dívida ativa dele decorrente. Não se trata de vício formal passível de correção, mas sim de vício substancial que macula a própria constituição do crédito tributário.

Ademais, a sentença reconheceu nulidades distintas e autônomas: algumas CDA’s por ausência de requisitos formais essenciais, outras por indicação de fundamento legal revogado, e outras ainda pela adoção de regime de apuração incompatível com a Constituição Federal e com a Lei Complementar n.º 87/96. Todas essas nulidades são suficientes, por si sós, para determinar a invalidade dos títulos executivos.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026